Tribunal: TJBA
Processo: 8015709-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015709-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NEILA CONCEICAO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TERCEIRO RECURSO DE EMBARGOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de terceiro recurso de embargos de declaração oposto por NEILA CONCEIÇÃO CERQUEIRA contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, no contexto de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência visando à nomeação e posse em cargo público na EMBASA. O agravo foi desprovido, bem como os dois primeiros embargos de declaração, sob fundamento de ausência de vícios. No presente recurso, a embargante reitera alegações de omissão e contradição, especialmente quanto à análise de provas e à aplicação de decisão proferida na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA. A embargada sustenta o caráter protelatório do recurso e requer aplicação de multa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quanto à análise da decisão proferida em suspensão de liminar pelo Supremo Tribunal Federal e das provas relativas à alegada preterição em concurso público, ou se o recurso possui caráter meramente protelatório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4. As razões recursais reiteram argumentos já apreciados e rejeitados em decisões anteriores, sem indicação concreta de vício no acórdão embargado.

5. A decisão impugnada enfrentou expressamente a alegação relativa à Suspensão de Liminar nº 1.816/BA, esclarecendo sua natureza cautelar e a ausência de efeito vinculante sobre o mérito da causa.

6. A análise das provas e a conclusão pela insuficiência de elementos para concessão de tutela de urgência foram devidamente fundamentadas, não configurando omissão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissível sua utilização reiterada com idêntico conteúdo.”

“A decisão proferida em suspensão de liminar não possui efeito vinculante sobre o mérito da causa.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; art. 489, § 1º, IV.
Jurisprudência relevante citada: Tema 784/STF.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 8015709-50.2025.8.05.0000
, que tem como embargante
NEILA CONCEI
ÇÃO
CERQUEIRA
e, como embargada a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA